Tribunal: TJMMG
Processo: 2001025-23.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
cesso eproc n. 2001025-23.2019.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Adenízio Geraldo Campos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de Primeiro Grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Adenízio Geraldo Campos, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 120.726/2014/34º BPM. Quanto aos fatos, consta que o autor, em 09/11/2014, estando escalado no Policiamento de Reinado no Povoado de Boa Vista, no período das 15h às 21h, de acordo com a Ordem de Serviço n. 3.077/14 - 28ª Cia PM, teria faltado à chamada e a todo o serviço. Segundo os autos, o autor teria comunicado por telefone que estava licenciado, mas, de acordo com a SRH, até o dia 14/11/2014, não havia homologação de qualquer atestado que justificasse a licença médica. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme Evento 15, pontuando e contestando os termos da ação. Em sentença (Evento 39), o MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] O mérito da causa consiste na ilegalidade de se punir militar que estava amparado e munido de atestado médico válido, tendo avisado a Administração Militar pelos meios que dispunha, qual seja, via telefone. No Evento 1, DOC 8, o autor foi punido disciplinarmente nos termos doa art. 13, inciso XX, do CEDM, ou seja, faltar ao serviço, como dito, não háTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO a menor consistência da punição disciplinar, na medida em que o afastamento do serviço estava autorizado por lei através do atestado médico. Não há qualquer razoabilidade, plausibilidade ou mesmo legalidade em se punir o militar por falta ao serviço, estando válido o atestado médico. A homologação por parte da Administração Militar, constitui um complemento reaumentar no âmbito administrativo referente aos atestados médicos, entretanto, a validade do documento é inquestionável e intocável. Assim, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado, assiste razão ao autor, pelo que declaro nulo o ato punitivo contido na Comunicação Disciplinar de Portaria nº 120.726/201/34º BPM, restituindo a pontuação perdida com a sanção disciplinar, 25 (vinte e cinco) pontos. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu, Estado de Minas Gerais, em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua contestação, com enfoque sobre a não apresentação do atestado no prazo normativamente estabelecido, bem como sobre o fato de que as punições foram aplicadas pela autoridade competente, e diz que ao Judiciário não compete analisar o mérito do ato administrativo. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Adenízio Geraldo Campos, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar de Portarias n. 120.726/2014/34º BPM. Eminentes Juízes, de acordo com os autos não há a negativa de que o militar, ora apelado, realmente faltou ao serviço no dia 09/11/2014, uma vez que estava amparado em atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor na data em referência. De igual modo, a própria administração militar não nega que o autor apresentou atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho no referido dia, cujo documento não obteve a homologação pela NAIS em razão da apontada extemporaneidade, pois somente foi apresentado em 12/11/2014, nos termos da informação de fls. 15 do processo administrativo, como consta do Evento 1 - Doc. 4.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Então, a própria administração militar confirma que o atestado foi apresentado e que é plena a ciência do seu conteúdo, mas a licença não foi homologada em razão da não apresentação até o primeiro dia útil seguinte à falta, nos termos das normas aplicáveis à espécie. Pois bem. Como decidido inúmeras vezes, e como muito bem lançado na sentença vergastada, a administração militar jamais poderia recusar a devida justificação de uma falta simplesmente porque, inobstante a apresentação do atestado médico, sua apresentação se deu fora do prazo normativamente estabelecido. O atestado foi apresentado, e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto à NAIS/JCS atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado) do mesmo diploma legal. Da mesma forma, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor - inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares), da Lei n. 14.310/2002, mas este lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. E para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a nulidade da sanção inerente, recompondo ao conceito funcional do militar os pontos suprimidos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de Primeiro Grau de jurisdição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. magistrados, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para também negar provimento ao recurso. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de julho de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato